Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Programa de fidelidade. Cancelamento de passagens aéreas. Cobrança de taxa. Bloqueio de conta por inadimplência. Prescrição de milhas. Indenização por danos morais e materiais. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais e restituição de milhas prescritas. A controvérsia envolve o bloqueio da conta da autora no programa de fidelidade Smiles, em razão de inadimplemento da taxa de cancelamento de bilhetes aéreos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a cobrança de taxa de cancelamento de passagens aéreas pela empresa ré, Smiles, diante da alegação da autora de cancelamento gratuito; (ii) examinar a possibilidade de restituição das milhas expiradas ou indenização pecuniária equivalente, considerando o bloqueio da conta da autora e a subsequente prescrição das milhas; (iii) avaliar o cabimento de indenização por danos morais em razão do bloqueio da conta e da perda de acesso às milhas acumuladas.
III. Razões de decidir
Da multa por cancelamento e bloqueio da conta
3.1. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada pelo fornecedor obriga o fornecedor que a fizer veicular. Nos autos, verifica-se documento claro (ID 65667664 - pág 2) indicando que o cancelamento dos bilhetes emitidos pela autora seria realizado sem custos. Tal informação é suficiente para integrar a relação contratual, obrigando a ré a honrar a promessa feita.
3.2. A imposição posterior de multa administrativa contraria a expectativa legitimamente criada na autora pela informação veiculada pela própria ré, configurando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC. Ademais, o bloqueio da conta da autora em razão do inadimplemento de uma multa que não poderia ser exigida também se mostra ilegal, devendo ser imediatamente desfeito.
Da devolução das milhas prescritas
4.1. A própria ré admitiu, em sua contestação, que o bloqueio da conta da autora permaneceu em razão do não pagamento da taxa de cancelamento. Tal fato, aliado à prova documental apresentada pela autora (e-mail informando sobre o cancelamento sem custos), evidencia a falha na prestação do serviço. A prescrição das milhas acumuladas na conta da autora decorreu diretamente do bloqueio indevido, o que evidencia o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo material experimentado pela autora.
4.2. Nesse cenário, cabe a aplicação do art. 186 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade por atos ilícitos, e do art. 6o, VI, do CDC, que assegura a efetiva prevenção e reparação dos danos materiais causados ao consumidor. Assim, é devido o ressarcimento à autora das 37.900 milhas alcançado pela prescrição no período em que sua conta esteve indevidamente bloqueada ou, alternativamente, do valor pecuniário correspondente, conforme pleiteado na inicial.
Dos danos morais
5.1. Embora a situação tenha causado aborrecimentos e transtornos à autora, não há comprovação de violação a direitos da personalidade ou sofrimento que ultrapasse os limites do mero dissabor, tal como exige a jurisprudência consolidada para o reconhecimento de danos morais.
5.2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral, salvo quando verificada situação excepcional que configure ofensa aos direitos de personalidade" (REsp 1592783/SP). No caso em exame, a situação relatada não atinge tal patamar, razão pela qual se afasta a pretensão de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença nos seguintes termos: (i) condenar a ré à obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento da conta Smiles de titularidade da autora, sem pagamento de qualquer multa pelo cancelamento dos bilhetes; (ii) condenar a ré à devolução das 37.900 milhas prescritas no período em que a conta da autora ficou bloqueada ou, alternativamente, do valor pecuniário correspondente, conforme pleiteado na inicial.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não há recorrente totalmente vencido.

___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 46 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n. a.